Tribunal: TJMT
Processo: 1014614-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014614-15.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JANAINA HELIODORO ALVES - CPF: 632.291.611-49 (ADVOGADO), MARCIO ALESANDRO RODRIGUES - CPF: 015.504.491-50 (AGRAVADO), CUSTODIA MOURA RODRIGUES - CPF: 943.816.821-49 (AGRAVADO), DIONISIO RODRIGUES - CPF: 329.653.111-49 (AGRAVADO), FRANCIELE JAQUELINE RODRIGUES - CPF: 034.693.331-57 (AGRAVADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), FURNAS DO BURITI CHURRASCARIA EIRELI - ME - CNPJ: 12.055.160/0001-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO COM INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA – VIABILIDADE – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA OU CONTABILIZAÇÃO – APLICAÇÃO DE CÁLCULOS MATEMÁTICOS – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DE AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Não há ilegalidade na determinação para atualização do débito executado, quando existentes parâmetros para a atualização, sem a necessidade de contabilização ou perícia, notadamente quando se tratar de cálculos matemáticos simples; procedimento que não fere em nada os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e do devido processo legal, eis que a execução se baseia em critérios objetivos constantes do instrumento a ser executado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A.
, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.

0006328-83.2013.8.11.0041, proposta em desfavor de
MÁRCIO ALESANDRO RODRIGUES, CUSTÓDIA MOURA RODRIGUES, DIONÍSIO RODRIGUES, FRANCIELE JAQUELINE RODRIGUES e FURNAS DO BURITI CHURRASCARIA EIRELI – ME
,
DETERMINOU
a atualização do débito e o prosseguimento do feito, intimando o Banco, ora Agravante, a indicar bens à penhora.

Aduz que ajuizou a ação executiva, em razão do inadimplemento da Nota de Crédito Comercial n. 40/00896-7; e que, em janeiro-2020 pleiteou o desarquivamento do processo, com a finalidade de extrair cópias.

Argumenta que, em 25/3/2020 houve publicação do Juízo para que o Agravante tomasse ciência do alvará eletrônico expedido; e que, em 08/4/2020, manifestou-se no sentido de providenciar a atualização do débito, requerendo, para tanto, o prazo de 30 (trinta) dias; todavia, em 15/4/2020 houve decisão, considerando desnecessária a concessão de prazo, sendo determinado à serventia do juízo, a atualização do débito da inicial, com custas e despesas processuais, acrescentando honorários advocatícios fixados, com o abatimento dos valores já levantado pela parte exequente, através dos alvarás expedidos nos autos. Ato contínuo, constou a intimação para a indicação de outros bens passíveis de penhora e apontando o valor da dívida, como sendo de R$ 204.860,22.

Ressalta que em 07/5/2020, o Agravante interpôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados.

Sustenta que a decisão deve ser reformada, pois “(...) antes mesmo dos valores serem levantados pelo Exequente, ora Agravante, o Juízo atualizou o débito e determinou o prosseguimento do feito (...)”, de modo que o Juízo ignorou o pedido para a contabilização dos valores a serem recebidos, bem como para efetuar a juntada do demonstrativo de débito atualizado.

Afirma que o Juízo apenas intimou a parte para indicar bens passíveis de penhora, sem oportunizar a manifestação acerca da concordância ou não com o cálculo atualizado.

Destaca que é nula a decisão agravada, em razão de cerceamento de defesa acerca do cálculo realizado pelo juízo, acarretando ofensa ao devido processo legal, e aos princípios da ampla defesa e contraditório; e salienta que não houve sentença proferida modificando os encargos contratuais previamente estipulados entre as partes, razão pela qual os índices utilizados pelo Juízo no momento da atualização do débito estão incorretos, pois diversos do que dispõe o contrato.

Defende, portanto, a necessidade de contabilização.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

No mérito, pede o provimento do agravo, para o fim de cassar a decisão.

Subsidiariamente, requer seja reformada a decisão, a fim de que seja concedido prazo para que o Agravante possa impugnar o cálculo apresentado pelo Juízo e juntar demonstrativo do débito atualizado após o levantamento dos valores.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pelo Juízo, noticiando a manutenção da decisão combatida.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto, o objeto deste feito consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.

0006328-83.2013.8.11.0041, proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, em desfavor de
MÁRCIO ALESANDRO RODRIGUES, CUSTÓDIA MOURA RODRIGUES, DIONÍSIO RODRIGUES, FRANCIELE JAQUELINE RODRIGUES e FURNAS DO BURITI CHURRASCARIA EIRELI – ME
,
DETERMINOU
a atualização do débito e o prosseguimento do feito, intimando o Banco, ora Agravante, a indicar bens à penhora.

Pois bem.

Após detida análise, tenho que o agravo não comporta o provimento almejado.

Isto porque, corretamente, a Magistrada “a quo”, em decisão integrativa, em sede de Embargos de Declaração, fez constar que já ocorreram alvarás, e que “(...) A atualização do débito considerou os valores levantados e teve como índices os adotados pela E. CGJ/MT, nada a acrescentar, pois apenas atualizou o débito executado”.

Assim, tem-se que a atualização demandaria apenas a atualização do valor inicial, com custas e despesas processais, acrescidas de honorários fixados, e, ainda, com os abatimentos em razão dos valores já levantados, tratando-se, assim, de meros cálculos matemáticos, o que desqualifica a alegação de necessidade de contabilização.

Portanto, não se vê qualquer prejuízo decorrente da atualização conforme determinado pelo Juízo singular, ressaltando-se que não há qualquer documento trazido pelo Agravante no sentido de demonstrar quais seriam os valores devidos.

Portanto, com esses apontamentos, pode o Juízo, independentemente de análise da contadoria judicial, proceder a atualização do débito, eis que se trata de procedimento simples, com atualização meramente aritmética, sem a necessidade de contabilização ou perícia.

Nesse sentido, trago os seguintes julgados:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ATUALIZAÇÃO POR CÁLCULO ARITMÉTICO - NOMEAÇÃO DE PERITO - DESNECESSÁRIA - SUSPOSTO VALOR PAGO A MAIOR - REMESSA À VIA ORDINÁRIA. Quando a condenação for líquida e com parâmetros para atualização que dependam apenas de cálculos aritméticos, sem complexidade extraordinária, incumbe às partes apresentarem memoriais de cálculos com dados suficientes para a apuração da satisfação da execução e ao Juiz decidir essa questão com base nesses dados, podendo, ainda, valer-se do Contador Judicial, sem a necessidade de nomeação de perito. Hipótese de pagamento a maior extrapola o escopo da fase de cumprimento de sentença, devendo eventual pretensão de repetição de indébito dos executados ser reclamada em ação de conhecimento autônoma. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.98.143910-2/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/04/2018, publicação da súmula em 11/04/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. MERA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO E DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. Uma vez que os executados pretendem somente obter a atualização da dívida exequenda e dos depósitos efetivados nos autos, medida que pode ser realizado por simples cálculos aritméticos, mostra-se desnecessária a realização de perícia contábil e, portanto, correto o seu indeferimento. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0271.01.003838-5/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/09/2017, publicação da súmula em 29/09/2017)

Também não verifico qualquer afronta ao cerceamento de defesa ou ao devido processo legal, tendo em vista que a execução, sem dúvidas, tem lastro em execução de título extrajudicial, com prolação de sentença, a qual deve ser respeitada em todos os seus termos, o que não se discute nesse instrumento.

Desse modo, vê-se que não há qualquer alegação que possua o condão de reformar a decisão atacada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021